Tribunal: TJBA
Processo: 8044502-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044502-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAQUEL BARTIRA SANTANA MATOS Advogado(s): EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO AGRAVADO: RESIDENCIAL FONTANA SPE LTDA Advogado(s):PATRICIA SILVA BRANDAO, ISABELE DA SILVA TRINDADE, LEONARDO ALMEIDA RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos pela executada nos autos de execução de título extrajudicial proposta por Residencial Fontana SPE Ltda., mantendo a decisão anterior que havia indeferido a exceção de pré-executividade apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a exceção de pré-executividade oposta pela executada é via adequada para alegar excesso de execução e ausência de liquidez do título; e (ii) verificar se a rejeição dos embargos de declaração, por ausência de omissão, violou o dever de fundamentação e o contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1717166/RJ). 4. A alegação de excesso de execução ou ausência de liquidez do título exige análise de provas e verificação de cálculos, o que torna inadequada a utilização da exceção de pré-executividade, sendo cabível, nesses casos, a oposição de embargos à execução, nos moldes do art. 917 do CPC. 5. A insistência na utilização de via processual inadequada compromete a admissibilidade do pedido, não havendo omissão a ser suprida via embargos de declaração, quando a decisão é clara ao reconhecer a impropriedade da medida utilizada. 6. Não se verifica violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, pois o juízo de origem apreciou adequadamente a matéria posta nos autos, à luz dos limites legais da exceção de pré-executividade. 7. A decisão agravada não padece de nulidade ou omissão, estando devidamente fundamentada, com base na jurisprudência e legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 798, I, “b”; 803, I; 917, I a VI; 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044502-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RAQUEL BARTIRA SANTANA MATOS e agravado(a) RESIDENCIAL FONTANA SPE LTDA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA